Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DE OUTRA LINHA. CONDUTA DESIDIOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ TIM S/A. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Na origem, a 1a autora narrou ser casada com o Sr. Eder Fernando da Silva, advogado e sócio da 2a Autora, e ser usuária da linha de telefone (61) 9xx39-1544 e também da linha (61) (9xx01-1544), que foi adquirida pela empresa do seu esposo. Relatou que solicitou a portabilidade da linha telefônica número 9xx39-1544 da Claro para a Tim, mas, de forma equivocada, as rés realizaram a portabilidade da linha telefônica 9xx01-1544, da segunda autora da Tim para a Claro, independentemente da solicitação de seu representante legal, fato que gerou a quebra contratual com a cobrança da multa rescisória e outros encargos, no valor de R$ 5.370,91. Pugnaram pelo ressarcimento, em dobro do valor pago. Subsidiariamente, pediram à devolução na forma simples. Requereram, ainda, condenação das rés ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 4.000,00, para cada um dos autores.
2. Trata-se de recursos interpostos pela parte ré TIM S/A (ID 34126148) e pela parte autora (ID 34126148) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$10.741,82 (dez mil setecentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), já com a dobra legal, a ser corrigido desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação, extinguindo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015.
3. Nas razões do recurso, a ré, TIM S/A, alega que não praticou nenhum ato ilícito a ser indenizado. Requer que seja afastada a indenização por dano moral no valor de R$ 10.741,82, pois não restou demonstrado nenhum abalo psicológico sofrido pela parte autora que justifique a condenação. Pugna, ainda, pela redução do valor arbitrado pelo dano moral. Defende que os juros e correção monetária devem incidir da data da citação e não do fato que ensejou a indenização.
4. A parte autora, por sua vez, pretende a indenização pelo dano moral. Sustenta que a indenização prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC tem caráter punitivo e tem por objetivo recompor o patrimônio do consumidor lesado e não reparar a sua moral, caso tenha sido maculada pela cobrança indevida, sendo incabível falar em bis in idem.
5. Alega que os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, pois “a) Valeu-se dos mais diversos meios extrajudiciais para solucionar a controvérsia, inclusive aquele não-convencionais como a plataforma “Anatel Consumidor”; b) Perdeu-se incontáveis horas na tentativa de solucionar um problema causado exclusivamente pelas próprias Requeridas; c) Ofendeu-se a dignidade do Consumidor, quando não se logrou êxito em prestar uma informação útil e precisa sequer ao Requerente, limitando-se a respostas genéricas e protelações; d) Embora as Autoras tenham se mostrado imensamente pacientes e cortês, não se teve reciprocidade por parte da Requerida, tendo esta, inclusive, aduzindo ilações inverídicas sobre os atendimentos conduzidos na tentativa de solucionar a controvérsia (DOC 01); e) Ofendeu-se o direito à intimidade da empresa Autora, haja vista que a Ré-CLARO se utilizou de dados da empresa QUE NÃO FORAM FORNECIDOS no ato de solicitação de portabilidade para INFRINGIR a relação contratual com outra empresa; f) Impuseram-se a necessidade de se firmar um novo contrato com empresa telefônica haja vista que a Ré-CLARO provocou a rescisão do contrato que a 2a Autora detinha com a Ré-TIM; g)Violou-se as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, quando as Rés não trataram, como preceitua o Art. 44 da Lei no 13709/2008, os dados pessoais fornecidos pela 2a Autora. Pede a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 para cada requerente.
6. Em contrarrazões, a parte autora pugna pelo não conhecimento do recurso da ré TIM S/A, ante a inexistência de condenação por dano moral. Requer ainda, sua condenação por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso interposto é protelatório.
7. Em sua resposta (ID 34126175), a ré CLARO S/A, preliminarmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, requer o desprovimento do recurso.
8. Na decisão de ID 34358142, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita realizado pela parte autora GLAUCIA NAZARÉ DE CARVALHO restou indeferido e ela foi intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento. Por meio da petição de ID 34457438, comprovou-se o pagamento e o recolhimento do preparo recursal.
9. Inicialmente, deixa-se de conhecer, em parte, do recurso da ré TIM S/A, pois impugna condenação por danos morais inexistente, de forma que não há interesse de agir no tocante a esse pedido. Do mesmo modo, não há interesse na pretensão de que os juros de mora sejam computados desde a citação, uma vez que a sentença já os fixou a partir desse momento. Quanto a correção monetária, esta deve incidir a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ).
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços
11. Do conjunto probatório colacionado, verifica-se que a 1a autora solicitou a portabilidade da linha telefônica de número 9xx39-1544, da Claro para a Tim, mas, de forma desidiosa e arbitrária, as rés realizaram a portabilidade de outro número telefônico (9xx01-1544), de titularidade da segunda autora, independentemente da solicitação de seu representante legal, o que gerou uma cobrança indevida no valor de R$ 5.370,91 (ID 34126115).
12. Com efeito, a conduta sem cautela da parte ré resultou na portabilidade de número telefônico sem a solicitação prévia do consumidor, fato que configura prática abusiva (art. 39, III, do CDC), uma vez que as empresas rés não demonstraram minimamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrente (art. 373,II , CPC).
13. Quanto ao dano moral, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
14. Na espécie, verifica-se que a conduta das fornecedoras dos serviços em não dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após as reclamações da consumidora (ID 34126111), inclusive perante a ANATEL (ID 34126109 e ID 34126110), revela desídia das empresas rés e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor.
15. Além disso, o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), sendo independente o meio pelo qual foi solicitado a solução do seu problema, pessoalmente, por meio de call center ou via aplicativo, são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
16. Todavia, não há que se falar em dano moral da 2a autora/pessoa jurídica. Não se desconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano extrapatrimonial, desde que sua honra objetiva seja atingida. A indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade perante terceiros, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (Acórdão 1347497, 07530395020208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Por fim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
18. Sendo assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso em tela, entendo que R$ 3.000,00 corresponde ao gravame sofrido, sopesando-se as circunstâncias do fato e as condições econômicas das partes envolvidas.
19. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, como requer a parte autora em contrarrazões, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.
20. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença, a fim de condenar as rés/recorridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora Glaucia Nazaré de Carvalho, a título de compensação por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
21. Preliminar de falta de interesse processual, suscitada em contrarrazões, acolhida em parte. Recurso da ré TIM S/A parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
22. Recurso da parte autora conhecido e provido.
23. Condenada a parte ré TIM S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.